Tribunal: CARF
Processo: 15586.720086/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720086/2016-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.469 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
RIO NOVO LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ADMITIDA
POR DESPACHO DE PRESIDENTE DE CÂMARA OU DA CSRF.
As Turmas da CSRF apenas têm competência para se pronunciar acerca de
matéria que tenha sido admitida em despacho fundamentado, seja por
Presidente de Turma ou, após agravo, por Presidente da CSRF. O fato de a
mesma matéria ter sido preliminarmente admitida por despachos proferidos em
processos similares em trâmite em outros autos não tem o condão de fazer com
que a matéria possa ser conhecida pela Turma quando, nestes autos, o
despacho de admissibilidade não lhe deu seguimento.
RECURSO ESPECIAL. FATOS SUPERVENIENTES AO LANÇAMENTO.
ANALISE
PELA
CSRF.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DELIMITADA PELO RICARF/2015.
As Turmas da CSRF têm competência delimitada pelo Regimento Interno do
CARF - RICARF, não se revestindo do papel de terceira instância no processo
administrativo fiscal. Não cabe à CSRF se pronunciar sobre alegação de fato
novo que supostamente afetaria a divergência jurisprudencial colocada no
recurso especial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se
como alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720086/2016-08
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, Preliminarmente, por maioria de votos, negou-se conhecimento ao pedido do
Contribuinte quanto ao exame dos documentos apresentados que não dizem respeito à
divergência devolvida à CSRF, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e
Livia De Carli Germano que votaram por conhecer dos documentos referentes a pagamentos
realizados após interposição de Recurso Voluntário. No mérito, por maioria de votos, na parte
conhecida, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto (relator) e Livia De Carli Germano que votaram por dar-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1301-003.346, de 18/09/2018, por meio do qual a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu, entre outras questões,
manter lançamento de IRPJ e CSLL por ganho de capital auferido em evento de incorporação de
ações.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
VALOR
RECEBIDO
SUPERIOR
AO
VALOR
ENTREGUE. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
A permuta de participações societárias decorrente de incorporação de
ações dá ensejo à apuração de ganho de capital tributável se o valor das
ações recebidas for superior ao valor das ações entregues.
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
PESSOAS
EXPRESSAMENTE
DESIGNADAS NA LEI. INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL.
CONDIÇÃO DE VALIDADE.
No caso de solidariedade tributária fundada no art. 124, inciso II, do
CTN, é condição de validade do lançamento a indicação do dispositivo
legal que abriga a hipótese de solidariedade, de modo a permitir o
exercício do direito de defesa.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária
principal, nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA
DECISÃO.
Quando o lançamento de IRPJ e o de CSLL recaírem sobre a mesma
base fática, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos
específicos inerentes à legislação de cada tributo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em: (i) por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso de ofício; (ii) por maioria de votos, em
primeira votação, negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte quanto à existência de matéria tributável na operação,
vencida a Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto que votou
por lhe dar provimento, tendo o Conselheiro Carlos Augusto Daniel
Neto, neste ponto, acompanhado o voto do relator por suas conclusões;
(iii) por unanimidade de votos, em segunda votação, negar provimento
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

ao recurso do contribuinte no que diz respeito à base de cálculo do
lançamento; e (iv) por unanimidade de votos, dar provimento aos
recursos voluntários dos coobrigados para excluí-los do polo passivo da
obrigação tributária. Apresentaram declaração de voto os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza e Carlos Augusto Daniel Neto.
Em 28/01/2019, a contribuinte teve ciência do acórdão acima referido, e em
12/02/2019, ela interpôs tempestivamente o recurso especial cuja admissibilidade está sendo
agora examinada.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto aos seguintes temas: 1- AVJ na vigência do RTT – neutralidade
tributária e erro na formação da base de cálculo do auto de infração; e 2- Ganho de capital na
operação de incorporação de ações.
O r. despacho de admissibilidade deu parcial seguimento ao Recurso Especial,
apenas em relação à 2a Divergência: Ganho de capital na operação de incorporação de ações.
Apresentado o competente agravo, ele foi rejeitado pela Presidência, restando
delimitada a matéria do especial à segunda divergência.
No mérito, sustenta que a operação de incorporação de ações tem por objeto,
única e exclusivamente, transformar uma determinada sociedade empresária em subsidiária
integral de outra sociedade. O mecanismo de incorporação de ações é de mera substituição de
papéis representativos do mesmo investimento.
Enquanto na incorporação societária de empresas a incorporada deixa de existir e
é sucedida universalmente pela incorporadora, na incorporação de ações a sociedade cujas ações
são incorporadas continua a existir e passa à condição de subsidiária da incorporadora. Por se
tratar de uma operação equivalente a uma permuta que não envolve transferência de recursos,
não há que se falar em apuração de ganho de capital ou renda.
Também não há que se falar na ocorrência de realização do ganho no ato de
incorporação das ações. Com efeito, o ganho de capital efetivo somente seria apurado quando e
se a Recorrente efetivamente dispusesse da renda decorrente da alienação das ações.
Intimada, a PGFN apresenta contrarrazões em que sustenta que a incorporação de
ações é prevista no artigo 252 da Lei no 6.404/76, e trata-se de operação na qual a sociedade
incorporadora adquire as ações de outra empresa, que continua a existir, porém passando à
condição de subsidiária integral daquela, sendo essa a diferença entre tal operação e a
incorporação de empresas, na qual a incorporada é extinta. A incorporação de ações é uma
alienação em sentido amplo.
A operação provoca uma transferência de propriedade, pois os sócios deixam
de ser acionistas da empresa convertida em subsidiária integral e passam a possuir ações da
empresa cujo capital foi aumentado. E existe o elemento volitivo, pois os acionistas aceitam
entregar as suas ações para subscrição de capital na sociedade incorporadora. Lembrando que, no
direito societário, vigora o princípio majoritário, em que as propostas são levadas à Assembleia
e, se aprovadas pela maioria, são implementadas. Ao sócio minoritário que não concordar com a
incorporação de ações, fica ressalvado o seu direito de retirada. Não se pode olvidar que o ato
volitivo dos minoritários pôde inclusive ser aferido ante sua postura passiva, de não utilização do
seu direito de retirada quando da alienação das ações.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

A incorporação de ações não pode ser equiparada a uma sub-rogação real. A sub-
rogação real caracteriza-se pela substituição do objeto, da coisa devida, onde a segunda fica no
lugar da primeira com os mesmos ônus e atributos. E, na incorporação de ações não se
mantém a relação originária, apenas alterando um bem por outro. Ora, os direitos dos
acionistas da empresa que passou a ser subsidiária integral são distintos daqueles decorrentes das
ações da sociedade incorporadora. Na incorporação de ações não ocorre uma mera substituição
de um bem no patrimônio do acionista, com os mesmos ônus, direitos e atributos, pois não são
mantidas as mesmas condições da obrigação primitiva.
Observe-se que a teor do disposto no artigo 252 da Lei das S/A, haverá a
subscrição, pela companhia incorporada, representante de seus acionistas, de aumento de capital
deliberado pela companhia incorporadora. A subscrição consiste no ato em que o acionista
concorda com o preço de emissão e se compromete a dar valor em dinheiro para
integralização do capital.
Conclui-se, portanto, que o negócio de subscrição importa em obrigação
pecuniária, não uma obrigação de troca. O negócio jurídico de subscrição cria uma obrigação de
integralizar o capital social. O ato de integralização, por força de lei, pode se dar em bens. É a
mesma lógica de se dizer que o tributo é uma prestação pecuniária que pode ser extinta por dação
em pagamento.
No caso da pessoa jurídica, a tributação do ganho de capital tem base legal no
artigo 31 do Decreto-lei no 1.598/77 (atualmente com a redação da Medida Provisória no
627/2013), segundo o qual serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens
do ativo permanente.
Defendem, por fim, que a incorporação de ações é uma espécie de alienação, nos
termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 7.713, de 1988, sendo a transmissão da propriedade dos ativos
onerosa e avaliada em dinheiro. Assim, havendo diferença positiva entre o valor da
transmissão e o respectivo custo de aquisição, essa deve ser tributada como ganho de
capital, independentemente da existência de fluxo financeiro.
Em 20 de dezembro de 2022, o sujeito passivo apresentou petição alegando a
ocorrência de fatos que, a seu entender, deveriam ser apreciados no presente julgamento.
Referida petição descreve que, entre os anos de 2016 e 2019, a Recorrente teria
alienado ações da Azul, apurando e recolhendo IRPJ e CSLL a título de ganho de capital sobre
tais operações – os DARFs anexados a tal petição detalham recolhimentos de IRPJ e CSLL
efetuados em 31 de janeiro de 2017, 31 de julho de 2017, 23 de agosto de 20172 e 31 de outubro
de 2017.
A petição também alega que a admissibilidade recursal quanto a uma das matérias
teria se dado “de forma conflitante em face de três processos administrativos idênticos”,
reportando-se aos processos 15586.720086/2016-08 e 15586-720037/2016-67.
Ao final, o contribuinte requer em tal peça:
Adicionalmente, a Recorrente informa que no Processo no 15586-
720.036/2016-12, conexo ao presente, da sociedade Trip Participações
S/A, restou proferido juízo de admissibilidade total do recurso especial
idêntico ao presente e em face dessa situação requer (i) seja admitido o
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

recurso com relação à matéria que trata do erro na formação da base de
cálculo; ou (ii) subsidiariamente, seja determinada a conversão do
julgamento em diligência para o fim de determinar a complementação do
despacho de admissibilidade com relação à matéria que trata do erro na
formação da base de cálculo.
Isto posto, em atenção à eventualidade, verdade material, cooperação,
celeridade e segurança jurídica, na hipótese de se concluir pela
manutenção dos autos de infração após a análise de seu Recurso
Especial, o presente feito há que ser convertido em diligência fiscal, com
o fim de (i) se atestar tais recolhimentos e (ii) apurar os impactos de tais
recolhimentos na determinação do montante da obrigação tributária,
notadamente, por intermédio da redução proporcional dos montantes
exigidos nos autos de infração.
É o relatório.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Preliminar
Em 20 de dezembro de 2022, o contribuinte apresentou petição requerendo a
análise de questões que, no seu entendimento, seriam prejudiciais ao presente feito.
Além das alegações que foram admitidas em sede de despacho, há alegações
relativas às vendas das ações ocorridas após a autuação fiscal.
Nos termos do Anexo II do RICARF, a competência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) está limitada ao julgamento de recursos especiais que versem sobre
divergência na interpretação da legislação tributária.
Há algum debate sobre se as Turmas da CSRF poderiam, para além de resolver
divergências jurisprudenciais, analisar matérias ditas “de ordem pública”, bem como conhecer de
questões surgidas após o julgamento do recurso voluntário e a apresentação do recurso especial –
neste último caso, considerando, em especial, as situações de exceção à preclusão processual
trazidas nos parágrafos 4o e 5o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No caso em tela, a questão alegada pela Recorrente em tese poderia se encaixar na
situação do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 referida no § 4o, “b”, eis que referente a suposto
fato ou direito superveniente.
No caso, o contribuinte pretende que se conheça de pedido relacionado a
recolhimentos de IRPJ e CSLL efetuados em 31 de janeiro de 2017, 31 de julho de 2017, 23 de
agosto de 20172 e 31 de outubro de 2017, datas que são posteriores à apresentação do recurso
voluntário (peça datada de 2 de março de 2017).
É verdade que tais fatos e respectivo pedido já poderiam ter sido reportados nos
presentes autos antes do julgamento do recurso voluntário, que ocorreu apenas em 18 de
setembro de 2018. Não obstante, considerando as datas acima, não é possível deixar de encaixar
o pleito como fato ou direito superveniente à apresentação do recurso voluntário, razão porque
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

conheço do pedido de recebimento dos Documentos 01 e 02 e das razões de direito expostas na
petição de 20 de dezembro de 2022.
Ainda que tenha entendido por conhecer os documentos apresentados, a turma
decidiu, por maioria de votos, por não conhecer dos documentos.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Neste aspecto, o despacho de admissibilidade com clareza delimita a divergência
observada:
SEGUNDA DIVERGÊNCIA
Por meio da segunda divergência, o que se questiona é se a incorporação
de ações prevista no artigo 252 da Lei no 6.404/76 pode ou não ensejar
ganho de capital tributável, no âmbito do art. 43 do CTN.
Nesse caso, entendo que a conclusão dos acórdãos cotejados realmente
foi divergente sobre essa matéria, porque ambos abordaram a questão a
partir da análise dos mesmos elementos (alienação, permuta, mera
substituição de ações, etc.)
O fato de o acórdão recorrido tratar de tributação de ganho de capital de
pessoa jurídica e o acórdão paradigma tratar desse mesmo tipo de
tributação para pessoa física não compromete a caracterização da
divergência jurisprudencial, porque a questão principal que está em
debate é se a incorporação de ações prevista no artigo 252 da Lei no
6.404/76 pode ou não ensejar ganho de capital tributável, no âmbito do
art. 43 do CTN, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica.
Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho do voto que orientou o
acórdão recorrido:
O tratamento legal da matéria corresponde à incidência da legislação
que impõe apuração de ganho de capital tributável na alienação de
ativos, e a base do ganho é a diferença entre o valor da alienação (o
quanto de fato representa o bem alienado que corresponde ao valor do
bem recebido) e o seu custo de aquisição (há diversos dispositivos que
tratam da forma como se apura a base de cálculo, não citados). Ou seja,
a variação patrimonial na forma prevista no art. 43 do CTN deve ser
quantificada e deve ser pago o correspondente imposto de renda. Não há
dúvida que na permuta há alienação do bem que está na propriedade do
permutante o que traz a incidência das normas de regência. Veja-se que
nesses casos a base da tributação é, grosso modo, a diferença entre o
valor registrado do bem objeto de alienação e o custo de aquisição do
investimento recebido. Para demonstrar que essa é a mens legis genérica
da legislação do Imposto de Renda, transcreve-se abaixo os dispositivos
do RIR/1999 (que tem por fundamento diversos dispositivos legais) que
tratam do tema, aplicáveis às alienações e ganho de capital de pessoas
físicas ou jurídicas (...):
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Diante de questões semelhantes, as decisões cotejadas chegaram a
conclusões diferentes. O acórdão recorrido concluiu que é tributável a
operação de incorporação de ações, porque ela configuraria uma espécie
de alienação. O acórdão paradigma, por sua vez, concluiu pela
intributabilidade da operação de incorporação de ações, pois a natureza
da operação não resulta em ganho de capital aos envolvidos, não se
caracterizando como hipótese de alienação
De acordo com o acórdão paradigma, "não se tem transferência, por ato
de alienação, [...]. Ocorre apenas uma subrogação, no patrimônio do
acionista, das ações de uma empresa pelas de outra, e isso por força de
lei".
A segunda divergência, portanto, está caracterizada.
Ademais, como aponta a recorrente, a CSRF já admitiu anteriormente recurso
especial fundado no acórdão paradigma aqui indicado, o que se deu nos autos do Processo no
10880.720212/2013-25, resultante no Acórdão no 9101-002.735.
No que diz respeito à outra matéria alegada no recurso especial, entendo que não
está na alçada de competência da CSRF reanalisar uma matéria que não tenha sido admitida pelo
Presidente de Câmara, em decisão confirmada por Presidente da CSRF após agravo,.
De fato, as Turmas da CSRF apenas podem se pronunciar acerca de matéria
admitida em despacho fundamentado, seja por Presidente de Turma ou, após agravo, por
Presidente da CSRF, sendo “definitivo o despacho do Presidente da CSRF que negar ou der
seguimento ao recurso especial, não sendo cabível pedido de reconsideração ou qualquer outro
recurso” (artigo 71, § 6o, do Anexo II ao RICARF/2015).
Cumpre notar que o fato de uma mesma matéria ter sido preliminarmente
admitida em processos similares em trâmite não produz consequências em outros autos.
Ante o exposto, o recurso especial da Recorrente deve ser conhecido, nos termos
delimitados pelo despacho de admissibilidade, com fundamento nas razões do Presidente de
Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso Especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, entendo assistir razão à Recorrente.
A incorporação de ações é instituto jurídico regulado no artigo 252 da Lei n.
6.404/76, que assim a define:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao
patrimônio de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária
integral, será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas
companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos
224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a
operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as
ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de
capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o
disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a
diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta
dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-
se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada
pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da
incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações
incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes
couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais
de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de
ações que envolvam companhia aberta. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Assim, o artigo 252 da Lei n. 6.404/76 define a incorporação de ações como a
operação pela qual todas as ações de uma companhia são integralizadas no capital de outra
companhia, de forma que aquela se tornará uma subsidiária integral desta última.
A incorporação de ações é distinta da incorporação de sociedade, uma vez que na
última há a absorção do patrimônio da sociedade incorporada, que é extinta, ao passo que na
incorporação de ações, ambas as sociedades permanecem existindo, sendo que a sociedade
incorporada se torna subsidiária integral (controlada integral) da sociedade incorporadora. Como
consequência, a diferença fundamental entre as duas operações societárias é a extinção da
sociedade incorporada na incorporação de sociedade (prevista no artigo 227 da Lei n. 6.404/76),
ao contrário da incorporação de ações, em que nenhuma das sociedades é extinta, mas apenas a
incorporada se torna subsidiária integral da incorporadora (PINTO, Alexandre Evaristo Pinto,
KLEINDIENST, Ana Cristina, VAZ, Janaina Campos Mesquita, COSTA, Luiz Guilherme
Duarte Martins, GOMES JR., Roberto Lincoln de Sousa. Incorporação e Incorporação de Ações:
Incidência do Artigo 254A. In: PENTEADO, Mauro Rodrigues. Mercado de Capitais Brasileiro
II: Doutrina, Cases & Materials. São Paulo: Quartier Latin: 2014. pp. 398402).
A natureza jurídica da incorporação de ações foi tema de diversas discussões. Luís
Eduardo Schoueri e Luís Carlos de Andrade Junior sintetizam muito bem as principais correntes
no tocante à natureza jurídica da incorporação de ações. Para a primeira corrente, a incorporação
de ações é um negócio jurídico que implica efetiva alienação de ações detidas pelos sócios da
sociedade incorporada. Por sua vez, para a segunda corrente a incorporação de ações seria mera
sub-rogação real, em que não há alienação, mas simples substituição de ações (SCHOUERI, Luís
Eduardo, ANDRADE JR., Luiz Carlos de. Incorporação de Ações: Natureza Societária e Efeitos
Tributários. Revista Dialética de Direito Tributário. Vol. 200. São Paulo: Dialética, maio de
2012.).
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Como representante dessa primeira corrente, Modesto Carvalhosa afirma que há a
alienação das ações da sociedade “incorporada” que são conferidas a valor de mercado ao capital
da sociedade “incorporadora” (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades
Anônimas Volume 4. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 2003). Por sua vez, a segunda corrente é
defendida por autores como Alberto Xavier (XAVIER, Alberto. Incorporação de ações: natureza
jurídica e regime tributário. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos
de. Sociedade Anônima: 30 anos da lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007), Ricardo
Mariz de Oliveira (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Incorporação de. Ações no Direito Tributário:
Conferência de bens, permuta, dação em pagamento e outros negócios jurídicos. São Paulo:
Quartier Latin, 2014.) e Nelson Eizirik (EIZIRIK, Nelson. Incorporação de ações: Aspectos
Polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge. Fusão, Cisão, Incorporação e Temas correlatos.
São Paulo: Quartier Latin, 2009).
Ainda que muito se possa discutir acerca da natureza jurídica da incorporação de
ações, ressalte-se que, sob a perspectiva dos acionistas da sociedade incorporada, a operação de
incorporação de ações consiste em um aumento de capital na sociedade incorporadora mediante
integralização das ações da sociedade incorporada. Evandro Pontes afirma que na incorporação
de ações, há uma troca, uma substituição decorrente da absorção compulsória das ações em
circulação emitidas pela companhia incorporada (PONTES, Evandro Fernandes de. Incorporação
de Ações no Direito Brasileiro. São Paulo: Almedina, 2016. pp. 179-181).
No que tange à questão da tributação em uma operação de incorporação de ações,
destaco que já tive oportunidade de manifestar em caso envolvendo pessoa física no Acórdão
2301-005.847, em que fui vencido. Todavia, a discussão na pessoa física fica a meu ver
facilitada, uma vez que ela é tributada pelo regime de caixa nos termos do artigo 2o da Lei n.
7.713/88.
Feita essa fundamental ponderação, cabe analisar se a incorporação de ações
configura ou não hipótese de alienação de ações e sobretudo se há aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda em tal operação.
Em julgamento de 11 de agosto de 2021, no acórdão n. 9101-005.691, a i.
Conselheira Lívia de Carli Germano apresentou as seguintes razões:
A operação de incorporação de ações nada mais é do que uma troca
(permuta) de ativos e nesta não há preço, no sentido objetivo do termo, já
que para os permutantes os bens permutados têm valor equivalente. Nas
palavras de Pontes de Miranda: “Não há preço, no sentido próprio,
porque um dos figurantes promete um bem, que não é dinheiro, e o outro
figurante promete outro bem, que não é dinheiro” .
Essa circunstância já foi reconhecida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ao emitir o Parecer PGFN no 454, de 6 de maio de 1992, o qual
conclui que “a desoneração tributária na permuta não é um privilégio, e
sim o reconhecimento de não incidência da regra de tributação”. Vale
destacar, ainda, os seguintes trechos deste parecer:
“20. O momento do fato gerador do imposto sobre mais-valia é o da
alienação do bem por um preço que ultrapasse a reposição do capital,
realizando-se só neste momento o ganho de capital. Ora, como bem
acentuou Pontes de Miranda, na troca há correspectividade sem preço,
porque os figurantes da relação jurídica não entram com dinheiro,
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

conseqüentemente inexiste fato gerador do tributo. Poder-se-ia dizer, no
caso da permuta, sem torna de dinheiro, que o momento da incidência
seria diferido no tempo.
21. Criar-se, fictamente, na permuta de bens, um ganho de capital é
violar o próprio patrimônio. A sua tributação configuraria, por
conseguinte, imposto sobre a propriedade e não sobre a renda e proventos
de qualquer natureza. Não existe lei mandando cobrar imposto na
permuta de bens, não onerosa. Ainda que existisse tal diploma legal, seria
fulminado pelo vicio insanável da inconstitucionalidade.”
Curiosamente, para a Receita Federal apenas algumas modalidades de
permuta não têm reflexos tributários. Uma delas é a “permuta,
caracterizada com a entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida
pública federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, ou de outros
créditos contra a União, como contrapartida da aquisição das ações ou
quotas leiloadas no âmbito dos respectivos programas de desestatização”
(art. 29, V, da IN SRF no 84/2001). A outra é a que envolve
exclusivamente unidades imobiliárias (artigo 121 do Regulamento do
Imposto de Renda -RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 e IN
SRF no 107/1988).
Nada indica, porém, que o tratamento deva ser diferente em caso de troca
de outros bens que não títulos da dívida pública ou unidades imobiliárias.
Até porque, a Receita Federal sequer tem competência para trazer
isenções tributárias, as quais necessariamente decorrem de lei.
Na verdade, o que levou a Recorrente a registrar o ativo recebido por
valor superior ao bem que ela entregou não foi uma diferença de preço,
nem mesmo uma decorrência imediata da operação de permuta. Tratou-
se de uma consequência apenas mediata do negócio realizado, constante
de norma contábil-societária, qual seja, a obrigação de avaliar seus ativos
pelo método de equivalência patrimonial prevista no artigo 248 da Lei
6.404/76.
Isso porque as sociedades obrigadas a avaliar seus ativos pelo método de
equivalência patrimonial não registram seus investimentos apenas pelo
valor de aquisição, devendo também determinar o valor contábil destes
por meio da aplicação, sobre o valor do patrimônio líquido da sociedade
investida, do percentual de participação detido em seu capital social.
E, vale lembrar, os resultados de equivalência patrimonial são neutros
para fins de IRPJ e CSLL, eis que, se positivos, não são tributáveis e, se
negativos, não são dedutíveis, devendo neste último caso ser adicionados
à apuração da base de cálculo de tais tributos (arts. 225 e 389 do RIR/99
). Isso porque, nesta seara, como não poderia deixar de ser, prevalece o
princípio da efetiva realização da renda para fins de tributação.
Em resumo: a incorporação de ações, por se tratar de mera troca de bens,
não foi a situação de direito que gerou acréscimo patrimonial ao
Recorrente; o que gerou tal acréscimo patrimonial foi a contabilização do
investimento pelo método (obrigatório) de equivalência patrimonial, o
qual não tem efeitos tributários por expressa previsão legal.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

(...)
Com a devida vênia aos que entendem de forma diferente, compreendo
ainda como argumento válido para sustentar a inexistência de operação
de venda na incorporação de ações o fato de não haver ato de vontade,
sem a qual não pode existir alienação. De fato, pela lei societária, a
operação de incorporação de ações é firmada entre as administrações das
sociedades envolvidas, sendo que, no caso de acionista minoritário, a
questão é ainda mais contundente, seja porque ele não decide a operação
nem mesmo mediatamente (via assembleia geral), seja porque, mesmo
que ele profira voto contrário na assembleia geral de acionistas, sequer é
certo que lhe será garantido o direito de retirada, eis que a incorporação
de ações não está, por si mesma, entre as específicas operações que
permitem tal exercício, valendo aqui a leitura dos artigos 136 e 137 da
Lei das S.A. (Lei 6.404/1976, grifamos):
Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem meta
de, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quórum não for
exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à
negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação
sobre:(Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
I -criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações
preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de
ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo
estatuto;(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
II -alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou
amortização de umaou mais classes de ações preferenciais, ou criação de
nova classe mais favorecida;(Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
III -redução do dividendo obrigatório;(Redação dada pela Lei no 9.457,
de 1997)
IV -fusão da companhia, ou sua incorporação em outra;(Redação dada
pela Lei no 9.457, de 1997)
V -participação em grupo de sociedades (art. 265);(Redação dada pela
Lei no 9.457, de 1997)
VI -mudança do objeto da companhia;(Redação dada pela Lei no 9.457,
de 1997)(...)
IX -cisão da companhia;(...)
Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do
art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia,
mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as
seguintes normas:(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)(...)
Vale ainda observar que, mesmo que, a depender da configuração da
operação, o direito de retirada venha eventualmente a poder ser exercido,
tal exercício seria, aí sim, operação específica mediante a qual, por um
ato de vontade, o acionista decidiria trocar as suas ações por dinheiro,
podendo-se falar, somente em tal hipótese, em alienação. Lembrando que
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

em tal caso a alienação seria resultado do efetivo exercício do direito de
retirada, e não propriamente da operação de incorporação de ações.
Estas são, brevemente, as razões pelas quais compreendo não haver que
se falar em disponibilidade da renda na operação de incorporação de
ações, de forma que, no mérito, orientei meu voto para dar provimento ao
recurso especial do sujeito passivo.
De fato, é importante ter em mente que no presente caso a incorporação de ações
ocorreu no ano de 2012, isto é, tais fatos aconteceram durante a vigência do Pronunciamento
Contábil n. 30 – Receitas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (atualmente revogado), que
dispunha:
12. Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de
permuta, por bens ou serviços que sejam de natureza e valor
similares, a troca não é vista como uma transação que gera
receita. Exemplificam tais casos as transações envolvendo
commodities como petróleo ou leite em que os fornecedores trocam
ou realizam permuta de estoques em vários locais para satisfazer a
procura, em base tempestiva e em local específico. Por outro lado,
quando os bens são vendidos ou os serviços são prestados em troca
de bens ou serviços não similares, tais trocas são vistas como
transações que geram receita. Nesses casos, a receita deve ser
mensurada pelo valor justo dos bens ou serviços recebidos,
ajustados pela quantia transferida em caixa ou equivalentes de
caixa. Quando o valor justo dos bens ou serviços recebidos não
pode ser mensurado com confiabilidade, a receita deve ser
mensurada utilizando-se como parâmetro o valor justo dos bens ou
serviços entregues, ajustado pelo valor transferido em caixa ou
equivalentes de caixa.
Dessa forma, a troca de bens não similares (tais quais participações societárias)
ensejaria o reconhecimento contábil de receitas.
Ainda que possa ser alegado que a Recorrente é uma pequena ou média empresa
para fins de aplicação do Pronunciamento Contábil CPC PME (cujo conceito de pequena ou
média empresa é totalmente distinto de pequena empresa ou empresa de pequeno porte trazido
pela legislação do Simples Nacional), há dispositivo normativo idêntico prevendo o
reconhecimento de receita na troca por produtos ou serviços não similares em transação que tem
substância comercial, conforme abaixo:
23.6 A entidade não deve reconhecer receita:
(a) quando produtos ou serviços são trocados por produtos ou
serviços que são de natureza e valor similar; ou
(b) quando produtos e serviços são trocados por produtos ou
serviços não similares mas a transação não tem substância
comercial.
23.7 A entidade deve reconhecer receita quando os produtos são
vendidos ou serviços são trocados por produtos ou serviços não
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

similares em transação que tem substância comercial. Nesse caso,
a empresa deve mensurar a transação pelo:
(a) valor justo dos produtos e serviços recebidos ajustados pelo
valor de qualquer caixa ou equivalente transferido;
(b) se o valor (a) não pode ser mensurado de forma confiável,
então pelo valor justo dos produtos ou serviços fornecidos,
ajustados por qualquer valor de caixa ou equivalentes
transferidos; ou
(c) se o valor justo tanto dos ativos recebidos quanto dos ativos
fornecidos não pode ser avaliado de forma confiável, então a
mensuração é pelo valor contábil do ativo fornecido, ajustado pelo
valor de qualquer caixa ou equivalente de caixa transferido.
Dessa forma, em teoria de acordo com as normas contábeis vigentes à época,
deveria haver o reconhecimento de receita em uma operação de incorporação de ações.
Feito esse esclarecimento sob a ótica contábil, vale verificar os efeitos tributários
aplicáveis.
Sob a ótica tributária, vale notar que não necessariamente o que está registrado na
contabilidade é tributável.
Nessa linha, entre 2008 e 2014, vigorou a neutralidade da “nova contabilidade” de
acordo com o Regime Tributário de Transição (RTT) e com a edição da Lei n. 12.973/14, vários
critérios contábeis foram objeto de disposições específicas de ajustes no LALUR.
Como no caso concreto o ano em discussão é 2012, é caso de plena aplicação do
RTT, ou seja, as alterações contábeis deveriam ser neutralizadas para fins de tributação do IRPJ
e CSLL.
Vale ressaltar que inexistia norma contábil dispondo sobre o reconhecimento
contábil de uma receita em uma operação de troca ou permuta antes da edição do CPC 30 e do
CPC PME.
Como decorrência de tal raciocínio, havendo o reconhecimento contábil de uma
receita em virtude de uma incorporação de ações, este seria neutro para fins fiscais.
Em outras palavras, a eventual receita decorrente de uma incorporação de ações
não seria tributável para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo d. relator a maioria do
colegiado adotou posicionamento em sentido contrário ao por ele defendido para negar
provimento ao recurso voluntário, cabendo-me a redação deste voto vencedor.
Preliminarmente, discutiu o colegiado acerca do conhecimento de documentos
trazidos ao feito pela contribuinte, ora recorrente, por meio de petição protocolizada em 20 de
dezembro de 2022 na qual descreve que, entre os anos de 2016 e 2019, a Recorrente teria
alienado ações da Azul, apurando e recolhendo IRPJ e CSLL a título de ganho de capital sobre
tais operações -- os DARFs anexados a tal petição detalham recolhimentos de IRPJ e CSLL
efetuados em 2017 (31 de janeiro, 31 de maio e 31 de outubro) e em 29 de março de 2019, que
deveriam ser conhecidas como fatos novos pelo colegiado que impactariam na apuração dos
tributos exigidos na presente autuação.
O d. relator se posicionou no sentido de conhecer dos documentos, mesmo
reconhecendo que os mesmos já poderiam ter sido apresentados ao menos antes do julgamento
do recurso voluntário, ocorrido em 18 de setembro de 2018.
Não obstante, o colegiado, em sua maioria, rejeitou o conhecimento da petição
apresentada e dos respectivos documentos, por se tratar de matéria estranha à discussão dos
autos, ainda que possa ter relação com a alienação das ações que foram objeto da incorporação e
objeto da tributação ora discutida.
Ocorre que a via de conhecimento do recurso especial é bastante estreita, sendo
imprescindível a configuração de divergência jurisprudencial e o prequestionamento da matéria
em discussão para que o colegiado da Câmara Superior se manifeste, posto não se revestir da
condição de terceira instância no processo administrativo fiscal.
Assim, não cabendo à CSRF se pronunciar sobre a alegação de fato novo que
supostamente afetaria a divergência jurisprudencial objeto do recurso rejeita-se o conhecimento
do pedido.
Mérito
No mérito a discussão cinge-se à definição quanto aos efeitos tributários da
operação de incorporação de ações, na forma prevista no art. 252 da Lei das S/A.
Esta discussão tem sido recorrente no âmbito deste colegiado, que vem se
posicionando no sentido de que a incorporação de ações é forma de alienação dos títulos sujeita à
tributação de ganho de capital.
O relator traz como parte dos seus fundamentos de decidir, em sentido diverso ao
da maioria do colegiado, citação do voto vencido no Acórdão no 9101-006.007, proferido pelo
colegiado em 08 de março de 2022, do qual tive a oportunidade de redigir o voto vencedor.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Com efeito, embora aquele processo trate de outra operação societária em face de
outro contribuinte, a discussão de mérito nele travada se amolda perfeitamente à resolução do
presente caso, de modo que adoto seus fundamentos como razão de decidir do presente,
mediante a colação de excertos daquele voto3, verbis:
[...]
Como se extrai do voto vencedor a querela tem como ponto central de divergência se a
incorporação de ações realizada nos termos do art. 252 da Lei das S/A se caracteriza
como alienação sujeita a apuração de ganho de capital.
No caso concreto, a contribuinte teve suas ações na empresa HFF Participações S.A.
incorporadas pela BRF Brasil Foods S.A., tendo recebido em troca ações desta última
companhia, devidamente avaliadas a valor de mercado, em substituição às ações dadas
na operação de incorporação.
A temática não é nova perante este colegiado que se pronunciou recentemente sobre o
tema, conforme referido pelo próprio conselheiro relator em seu voto, por meio do
Acórdão no 9101-005.691, de 11 de agosto de 2021, no qual fui o relator e, embora trate
de outra operação societária (CBLC x Bovespa Holding) analisa os mesmos aspectos
fato-jurídico-tributáveis do negócio, reconhecendo-se o ganho de capital neste tipo de
operação, conforme se colhe da ementa, verbis:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como
alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.
Também tive a oportunidade de relatar o recurso voluntário interposto no Processo
Administrativo Fiscal no 10880.720343/2014-93, perante a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF, que proferiu o Acórdão no 1302-002.566, em 22 de
fevereiro de 2018, versando precisamente sobre a operação societária analisada nestes
autos, apenas tendo como sujeito passivo outro contribuinte.
Por bem retratar as mesmas discussões de fatos e abordar os mesmos fundamentos de
direito, peço vênia para adotar os fundamentos daquele acórdão como razões de decidir
do presente litígio, verbis:
A recorrente contesta a manutenção da autuação pela decisão recorrida, alegando
em apertada síntese que a operação de incorporação de ações, tal como levada a
efeito no caso concreto, não importaria em alienação da participação societária
detida na empresa Sadia, na medida em que teria havido mera substituição
(permuta) da participação das ações naquela empresa por ações da BRF, o que
caracterizaria subrogação real legal, na medida em que estaria ausente a
manifestação volitiva dos sócios da empresa com vistas à incorporação, na
medida em que os acionistas que participaram de tal processo enquanto
integrantes da Assembléia Geral e votaram acerca da aprovação da operação, o
fizeram no exercício de sua função social e não em vista de seus interesses
individuais.
Como bem aponta a douta PGFN em suas contrarrazões, o exame da matéria tem
como pressupostos a definição sobre qual é a natureza jurídica do instituto da
incorporação de ações para então determinar quais os seu efeitos, na esfera
tributária.

3 Naquele voto também adotei os fundamentos externados no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.777.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

A incorporação de ações está prevista no artigo 252 da Lei no 6.404, de 1976
(Lei das Sociedades por Ações) com as alterações previstas nas Leis no 9.457, de
1997 e 11.941, de 2009:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio
de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral,
será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias
mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a
operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as
ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os
acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de
capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o
disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a
diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta
dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-
se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada
pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da
incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações
incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes
couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de
avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de
ações que envolvam companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
A PGFN destaca nas contrarrazões a existência de três correntes doutrinárias
sobre a natureza da incorporação de ações, que podem ser divididas entre
aquelas que qualificam a incorporação de ações como: (i) aumento de capital da
incorporadora mediante conferência de bens; (ii) negócio societário típico e (iii)
sub-rogação real, sendo interessante a transcrição da abordagem para elucidar a
questão, verbis:
[..]
Exemplifica a primeira corrente Modesto Carvalhosa4, para quem, na
incorporação de ações, ocorre uma alienação ficta de ações pelos
acionistas da incorporada e uma aquisição ficta pela incorporadora. Feito
isso, ocorre em verdade um aumento de capital da incorporadora mediante
a dação de bens pelos antigos acionistas da incorporada: as próprias
ações. Trata-se de uma aquisição na qual o pagamento se dá em bens, pelo
que não se pode falar em mera substituição ou permuta. Nesse sentido,
destaca Carvalhosa:
Trata-se o negócio de incorporação de ações, ao mesmo tempo de uma
incorporação e de uma alienação fictas. No primeiro caso, porque não
se incorpora uma sociedade em outra, na medida em que a incorporada
subsiste como pessoa jurídica, ou seja, como sociedade mercantil de
direito privado, revestindo o tipo companhia. No segundo caso, porque o
controlador da sociedade incorporada aliena não apenas suas ações à

4 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. T. II. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
140-
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

incorporadora, mas também as dos minoritários, num negócio sui generis,
que lembra a expropriação do direito administrativo. [...]
No mais, trata-se de aumento de capital da incorporadora, mediante a
conferência de todas as ações de emissão da incorporada. (grifos
acrescidos)
Em termos bastante semelhantes, entende Edmar Oliveira Andrade Filho5,
cuja doutrina nesse ponto é adotada na jurisprudência do CARF, que a
incorporação de ações tem natureza jurídica de alienação em sentido
amplo, nos seguintes termos:
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação em sentido
amplo; com efeito, o detentor das ações ou quotas as entrega como forma
de conferência de bens para subscrição de capital e recebe ações ou
quotas da sociedade que teve o seu capital aumentado e que passou a ser a
única acionista da sociedade convertida em subsidiária integral.
Dado que, para esta corrente, há pagamento em bens, ou até
mesmo alienação em si, é inegável a possibilidade de ganho de capital e,
por decorrência, incidência de imposto sobre a renda.
A segunda abordagem pode ser ilustrada pelo entendimento de Luís
Eduardo Schoueri e Luiz Carlos de Andrade Júnior6. Os autores
acompanham o entendimento de Modesto Carvalhosa, no sentido de que
há realmente alienação e aquisição fictas e paralelas na incorporação de
ações, que procedem mediante o aumento de capital da incorporadora
subscrito pelas ações da incorporada. Entretanto, Schoueri e Andrade
entendem que não se pode confundir o procedimento operacional com a
natureza jurídica do instituto. Reconhecem, então, que a incorporação é
negócio jurídico específico de Direito Societário. Os adeptos da segunda
corrente concluem que há uma efetiva alienação de ações subjacente à
figura da incorporação de ações7, assim como entende Edmar de
Oliveira. Por essa razão, nesse instituto há acréscimo patrimonial que
enseja tributação da renda.
Para essas duas correntes, pois, a incorporação de ações de fato importa
em uma alienação. A questão pertinente para os adeptos das referidas
correntes é saber se essa alienação ocorre a título de equivalência ou a
título de acréscimo patrimonial para uma das partes. Nesse ponto, cumpre
destacar que o elemento distintivo entre essas duas características não é o
pagamento em pecúnia, mas sim a atribuição de um preço. A esse
respeito, acentua Orlando Gomes8 que na mera troca não há preço, ao
contrário do que ocorre com a compra e venda, sendo irrelevante que as
coisas permutadas tenham valores desiguais. Na redação do atual Código
Civil, também se pode chegar à mesma conclusão comparando a redação
dos artigos 4829 e 533, inciso II10. O primeiro dispositivo elenca o preço
como elemento essencial da compra e venda. O segundo comina sanção
de anulabilidade à permuta de valores desiguais realizada entre

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das empresas. 6. ed. São Paulo: Atlas, p.484.
6 3 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária e
efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 44-72.
7 4 ANDRADE JR e SCHOEURI, ob cit, p. 58.
8 5 GOMES, Orlando. Contratos. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 268.
9 Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no
objeto e no preço.
10 Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:
[...]
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros
descendentes e do cônjuge do alienante.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

ascendentes e descendentes. Diante disso, por uma interpretação em
contrário deste preceito, fica claro que, em geral, o valor dos bens
permutados é irrelevante e não afeta a validade do negócio. Daí concluir-
se que o preço é o ponto distintivo entre permuta e compra e venda.
A ausência de preço/irrelevância do valor dos bens é o aspecto que leva
alguns a defenderem que a permuta não atrai a incidência do imposto
sobre a renda. Isso porque a ausência de preço tornaria imensurável
eventual ganho de capital, e, pois, a iliquidez da operação obstaria a
exação tributária, a despeito das previsões do arts. 3o e 19 da Lei n. 7.713,
de 1988. Cumpre notar, todavia, que mesmo em operações denominadas
de permuta, se o valor dos bens é relevante para as partes contratantes e
determinado, o ganho de capital pode ser apurado, e, por consequente,
incide o imposto sobre a renda.[...]
Na incorporação de ações, por imposição dos §§ 1o e 3o do art. 252 da Lei
das S/A, é obrigatória a avaliação do valor das ações a serem
incorporadas. Daí se ver que é de fato relevante o preço atribuído, pois
será o preço de avaliação que determinará quantas ações da incorporadora
serão dadas aos novos sócios como pagamento pela integralização de
aumento de capital pela dação de ações da incorporada. A avaliação nada
mais é nesse ponto do que a fixação de um preço.
Eizirik vincula a avaliação das ações àquela prevista no art. 264 da Lei
das S/A e conclui que se destina a duas finalidades: possibilitar a
comparação com os parâmetros que servem de base para fixação das
relações de troca na incorporação; servir como critério alternativo para o
cálculo do valor do reembolso devido a eventuais acionistas dissidentes. 11
É óbvio que essas finalidades detêm relevância na dinâmica da operação
de incorporação de ações. Contudo, é evidente que a avaliação tem
influência essencial no deslinde da incorporação de ações, o que por si
só deixa claro não se tratar de mera permuta, pois a valoração dos bens
objetos da operação é relevante.
O preço pode corresponder ao valor patrimonial das ações ou até
apresentar alguma forma de ágio ou deságio, mas a avaliação claramente
tem a finalidade de precificação. Uma vez que há precificação, a operação
pode gerar ganho de capital em razão da diferença de valor dos ativos,
conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
E, nesse ponto, já se afasta a pretensão recursal de evitar a exação
tributária sob o fundamento de que se aplica o regime jurídico da
permuta, pois, ainda que se trate de troca de bens, verificada a relevância
do valor e determinado o acréscimo patrimonial havido em favor de
uma das partes, deve incidir a tributação sobre a renda auferida.
Ante o exposto, resta evidenciado que, para ambas as correntes tratadas, a
natureza jurídica do instituto da incorporação de ações é de uma
alienação em sentido amplo, na qual os bens envolvidos ostentam
preço e, pois, sua transferência gera ganho de capital tributável.
[...]
Com base nos ensinamentos dos ilustres doutrinadores citados pela PGFN em
suas contrarrazões é possível identificar que a natureza jurídica da incorporação
de ações, prevista no art. 252 da Lei 6.404/1976 é efetivamente de alienação
podendo se identificar nas operações desse tipo que o sócio entrega as suas ações
à incorporadora, pelo valor previamente determinado em laudo de avaliação
específico para tal fim, recebendo desta um conjunto de ações que, também de
acordo com laudo de avaliação de peritos, corresponde ao valor patrimonial

11 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de ações: aspectos polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge (org.). Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 91-92.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

proporcional ao investimento que passa a deter diretamente na empresa
incorporadora.
Sem dúvida, identifica-se na operação que o acionista se obriga a entregar suas
ações da empresa incorporada à incorporadora, mediante o recebimento de uma
contrapartida, qual seja a parcela de ações desta última, que corresponde ao
preço recebido nesta alienação. O que afasta, em princípio, a tese da recorrente
de que a operação não teria tal natureza, mas sim, importaria em subrogação real
legal, ou, quando muito, mera permuta.
Com efeito, a recorrente sustenta que a incorporação de ações consiste em
hipótese de sub-rogação real legal por meio da qual se opera a substituição de
ações incorporadas, mantendo-se a mesma proporção e valor do investimento
detido. anteriormente; e que recentemente, a CVM, ao analisar a questão da
Incorporação de Ações exarou o Parecer solidificando o entendimento de que tal
operação não caracteriza hipótese de alienação, e sim sub-rogação real legal,
uma vez que não há acréscimo patrimonial para o acionista, já que se trata de
mera substituição proporcional das ações da incorporada pelas da incorporadora.
Esta tese, de que existiria um subrogação real legal, defendida pela recorrente,
amparada em parte da doutrina, também foi bem analisada nas contrarrazões da
PGFN, conforme os excertos abaixo transcritos, verbis:
A defesa do recorrente arrima-se na terceira vertente para
categorizar a incorporação de ações, e assim, buscar determinar seus
efeitos, inclusive, o tratamento tributário a ser conferido à operação. Para
essa corrente, o art. 252 da LSA prevê hipótese de sub-rogação real. A
sub-rogação real consistiria, em síntese, em hipótese especial de
substituição de coisas na qual se manteria a base jurídica original.
Do ponto de vista dos acionistas da sociedade que é incorporada,
haveria, primeiramente, expropriação na saída das ações da incorporada
de seu patrimônio, pois tal ato jurídico seria marcado pela passividade dos
acionistas, enquanto as novas ações teriam a finalidade de recomposição
patrimonial. O cerne dessa abordagem é de que não haveria manifestação
de vontade dos acionistas para a efetivação da incorporação, eis que as
operações são levadas a efeito pelas companhias envolvidas, sem
intervenção dos acionistas, nem mesmo no momento da subscrição do
capital, que se daria pelos diretores da incorporada, de forma que, em
relação aos acionistas, haveria espécie de expropriação das ações
originalmente detidas, que seriam sub-rogadas nas ações da incorporadora.
Além disso, como na sub-rogação real pressupõe-se a equivalência
de valores entre os bens substituídos, conclui-se que a incorporação de
ações não importa em acréscimo patrimonial para o acionista, inexistindo,
pois, pressuposto fático-jurídico para a incidência do Imposto sobre a
Renda. A referida posição é defendida por Nelson Eizirik12, já
mencionado, Alberto Xavier e Ricardo Mariz de Oliveira.
Dado que a referida teoria compreende a incorporação de ações
como uma sub-rogação real precedida de ato expropriatório, cabe, então,
examinar cada um desses institutos.
a) Sub-rogação real
A sub-rogação real é conceito lógico-jurídico definido por Pontes
de Miranda13 como a substituição jurídica de uma coisa por outra,
mantida a relação jurídica base anterior. Segundo Santoro-Passareli, apud

12 9 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de ações: aspectos polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge (org.). Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 78-98.
13 apud EIZIRIK, op cit, p. 89
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Schoueri e Andrade Júnior, a origem da sub-rogação real remonta ao
direito romano, a adágio segundo o qual “na universalidade jurídica coisa
sucede o lugar do preço e o preço o lugar da coisa” 14. A origem da sub-
rogação real já denota que é espécie de substituição, enquanto a sua
relação com uma universalidade de bens demonstra que sua ocorrência se
associa à necessidade de preservar um direito ou relação jurídica
(que determinou a existência da universalidade de bens). Essa espécie
de ficção, por meio da qual um bem é tratado de acordo com o regime
jurídico originariamente endereçado a outro, decorre da especial
relevância do direito que determina o regime jurídico específico, que, por
isso, merece ser preservado. O autor observa, ainda, que a ficção da sub-
rogação real é sempre relativa, restrita ao necessário a determinar a
preservação da relação jurídica a que se destina. Faz-se válido
transcrever:
O doutrinador, então, conclui que a ficção da sub-rogação real somente
tem lugar quando o bem estiver inserto numa situação jurídica particular,
que permita, de maneira eficaz, que ele seja considerado, para os fins
dessa relação jurídica, como se fosse outro. Em seu trabalho, Santoro-
Passarelli identifica algumas poucas situações em que isso seria possível,
a luz do ordenamento jurídico italiano do inicio do século XX, dentre as
quais se inclui a circunstância de sobre um bem recair um direito real de
garantia: a de um bem integrar o dote, e de um bem estar sujeito a diritto
de godimento. 15
Os doutrinadores exemplificam a sub-rogação real no direito
brasileiro no art. 1.659 do Código Civil, que prevê que os bens que se sub-
rogam no lugar dos bens particulares dos cônjuges não compõem a
comunhão matrimonial.
A respeito da sub-rogação, Pontes de Miranda16 assevera que pode
ser pessoal quando se dá a mudança no sujeito da obrigação ou real quando
há mudança no objeto sem que se modifique o bem na sua totalidade. O
doutrinador elenca dois pressupostos para a ocorrência da sub-rogação
real:
Os doutrinadores exemplificam a sub-rogação real no direito
brasileiro no art. 1.659 do Código Civil, que prevê que os bens que se sub-
rogam no lugar dos bens particulares dos cônjuges não compõem a
comunhão matrimonial.
A respeito da sub-rogação, Pontes de Miranda13 assevera que pode
ser pessoal quando se dá a mudança no sujeito da obrigação ou real quando
há mudança no objeto sem que se modifique o bem na sua totalidade. O
doutrinador elenca dois pressupostos para a ocorrência da sub-rogação
real:
Na sub-rogação, dá-se a substituição jurídica de um bem a outro, de
modo que o adveniente — seja de crédito, seja de indenização, seja
imóvel ou móvel, que se substitui a bem da mesma ou de outra
natureza — se submeta ao mesmo regime. Para que ela se dê, é
preciso: a) que outro bem, — o novo ou adveniente, — entre no

14 11 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária
e efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 44-72.
15 12 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária
e efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 50-51.
16 13 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo 2. São Paulo: BookSeller,
2010, p. 333.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

patrimônio, de onde um bem saiu; b) que exista patrimônio sujeito a
regime próprio17
O ilustre doutrinador confirma que a sub-rogação real encontra
fundamento na necessidade de preservar uma relação jurídica, motivo
pela qual há identidade de relações jurídicas entre o bem que sai do
patrimônio do sujeito e o que passa a integrá-lo. Por seu turno, leciona
ainda Pontes de Miranda acerca do elemento valor:
A sub-rogação não depende da unidade de sujeito e da
pluralidade de patrimônios, a) Basta que haja bem submetido a
destino especial, ou que se tenha de assegurar a restituição de
massa de bens. b) Fora disso, sim, é que é preciso o texto
especial. Não há ficção: existe regramento jurídico, como
qualquer outro; destinado a fim especial um bem, o seu valor é o
que importa (a respeito, foi decisiva a contribuição de E.
‘Windmoller, 2 s., ao mostrar a generalização do conceito de
preço pela noção de equivalente ou valor): porque o destino
jurídico concerne aos valores, e não aos objetos materiais,
tanto assim que o preço do altar vendido, caso-tipo de destinação
do objeto material, não se sub-roga ao altar. Ora, se concerne ao
valor e com o valor se comprou o bem, nem o preço sucede
no lugar da coisa, nem a nova coisa no lugar do preço: o
valor toma outra forma, que é a do objeto novo. As formas
passam, sucedem; o valor subsiste. 18 (grifos acrescidos)
Como se observa da doutrina de Pontes de Miranda, há sub-
rogação se o bem recebido em resposta tiver o objetivo de recompor o
patrimônio anteriormente deslocado. Ao seguir do texto, nota-se, à
evidência, que a recomposição leva em conta a identidade de valores do
bem original e do sub-rogado. Visto que a finalidade do instituto é a
preservação do patrimônio submetido a regime especial, o valor do bem
substituído ganha especial relevância, pois se busca garantir o patrimônio
considerado em sua totalidade, e não determinado bem. Implica dizer que
o bem novo – seja coisa, seja valor – tem a finalidade de recompor
patrimônio.
Ante todo o exposto, é possível definir o instituto da sub-
rogação real como: (i) hipótese especial de substituição em que (ii)
por ficção jurídica(prevista em Lei), (iii) se atribui a um bem
substituto o regime jurídico próprio aplicável a um dado bem
substituído (iv) com a finalidade de preservar a relação jurídica que
determinava esse regime jurídico próprio e, pois, a (v) a ficção legal
se limita à medida necessária a preservar a relação jurídica/regime
jurídico próprio do patrimônio do qual saiu o bem originário.
[...]
A partir da definição ora alcançada e das ponderações adjacentes,
passa-se ao exame das disposições legais acerca da incorporação de ações
a fim de determinar se o art. 252 da LSA veicula hipótese de sub-rogação
real.
De plano, observa-se que o art. 252 da Lei de Sociedade por Ações
não objetiva preservar um determinado regime jurídico ou relação
jurídica, impondo-o a outros bens– tanto é assim que a Lei das SA não faz
qualquer menção à manutenção da relação jurídica anterior. Nesse ponto,
convém lembrar que situação diversa ocorre no art. 1.659 do Código
Civil, que expressamente, determina que os bens sub-rogados nos havidos

17 14 Ibidem, p. 345.
18 15 Ibidem, p. 346-347.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

antes da comunhão conjugal são excluídos do regime jurídico que lhe é
próprio. Assim, fica evidente que na incorporação de ações não há regime
jurídico especial a ser perenizado.
Essa percepção é corroborada pelos próprios efeitos ou resultados
da incorporação de ações, quais sejam: verifica-se que a substituição de
ações da companhia “A” por ações da companhia “B” acarreta alteração
de relação jurídica, pois os títulos mobiliários se referem a sociedades
diferentes, com valores patrimoniais diferentes e submetidos a
Estatutos Sociais diversos. Portanto, trata-se de relações societárias
ordinárias, que se sucedem em virtude do exercício regular do direito à
liberdade negocial. Nesse ponto, cumpre notar que o trabalho de Nelson
Eizirik não demonstra qual seria a identidade e a relação jurídica
base subjacentes à suposta sub-rogação real na incorporação de
ações. Assim, já se verifica que não há, na incorporação de ações, a
teleologia específica de preservação de patrimônio/relações jurídicas
que é inerente à sub-rogação real.
Em contínuo, verifica-se que, na incorporação de ações, há prévia
avaliação do valor patrimonial e precificação das ações a serem
incorporadas. As ações da incorporadora que são destinadas aos antigos
acionistas da incorporada podem ter valor menor, igual ou superior àquele
das ações incorporadas. Daí se nota que não há identidade de valores de
forma a atingir à finalidade de recomposição de patrimônio, mas sim
verdadeira variação patrimonial, pelo que é de se afastar a ocorrência de
sub-rogação real.
Como já visto, sub-rogação real é conceito lógico-jurídico que
designa a situação em que um novo bem de mesmo valor assume o
regime jurídico específico do bem precedente, ou seja, a identidade de
valores é pressuposto para ficção de que se trata do mesmo bem para
impor o mesmo regime. Identidade de valores e de regime são, pois, os
dois elementos essenciais para que se caracterize a sub-rogação real. [...]
Como se vê, o doutrinador afirma que não há alteração patrimonial
porque há equivalência de valores entre as ações entregues e recebidas. A
equivalência é, pois, pressuposto. Diversamente, defende o recorrente que
a sub-rogação real tem força constitutiva para criar a ficção de que se trata
do mesmo valor e do mesmo regime jurídico, embora tanto o valor quanto
o regime jurídico sejam diversos. Ou seja, o recorrente busca transformar
elementos antecedentes, pressupostos para caracterização da sub-rogação
real (lógico-jurídico), em consequências de um suposto/inexistente
regime jurídico imposto pela sub-rogação real.
Ante todo o exposto, porque não há previsão legal a impor a
manutenção de relação jurídica/regime jurídico, nem identidade de
valores, a qualificação da operação de incorporação de ações como
hipótese de sub-rogação real não é válida, o que, de logo, retira a base
da fundamentação recursal.
Como bem apontado pela representação da Fazenda Nacional, o art. 252 da Lei
de Sociedade por Ações não objetiva preservar um determinado regime jurídico
ou relação jurídica, e a substituição das ações da empresa incorporada pela da
incorporadora é mera consequência do negócio jurídico realizado, dentro da
esfera de liberdade de organização das sociedades, respeitados os direitos dos
acionistas minoritários.
Não é o propósito da lei assegurar a manutenção de um regime jurídico próprio,
tal como se dá quando a lei assim dispõe com este específico propósito, como no
caso do mencionado art. 1659 do Código Civil.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

O art. 252 visa tão somente regular a possibilidade de criação de subsidiárias
integrais, estabelecendo para tanto alguns parâmetros para a sua consecução e,
em especial, o direito de retirada dos sócios minoritários que discordarem da dita
incorporação.
Também não há preservação da relação jurídica originária, nem tampouco dos
valores patrimoniais, pois a partir da mudança da composição do direito ao que o
acionista passa a deter em face da incorporação, ocorre também alteração de
relação jurídica, uma vez que as ações se referem a sociedades diferentes,
submetidas a Estatutos Sociais também distintos, e os valores individuais (de
cada ação) e patrimoniais completamente diferentes.
Com relação à citada opinião no parecer da CVM que reconheceria a existência
de subrogação real legal na hipótese ora em discussão, conquanto respeitável,
não tem qualquer efeito tributário, nem tampouco vinculante, para sua aplicação
ao caso concreto.
Quanto ao citado Parecer Normativo n. 39, de 19 de outubro de 1981, verifica-se
que o mesmo cuida de analisar situação específica em face da previsão legal de
não incidir o imposto de renda sobre o lucro auferido na alienação de
participações societárias efetuada após decorrido o período de 5 anos da data da
subscrição ou aquisição, em conformidade com o disposto no art. 40, § 5o, alínea
d, do Regulamento baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de
1980, no que concerne ao início da contagem do prazo para o gozo daquele
benefício, nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação.
Embora alguns fundamentos daquele opinativo convirjam com os argumentos da
recorrente, não tem o condão de vincular a administração tributária e tampouco
este órgão julgador administrativo, na medida em que aborda questão específica
relacionada àquela isenção; ou seja, trata de aplicação de uma norma específica,
dentro do contexto normativo vigente à época.
A referida fundamentação somente produz efeitos vinculantes para a
administração tributária naquelas exatas situações por ele examinadas e não
obstante a força dos argumentos ali contidos, verifica-se, como já citado, a
existência de fortes correntes doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso,
que autorizam o julgador administrativo a produzir suas próprias conclusões no
que concerne à discussão sob exame.
A recorrente também traz alegações de que faltaria o elemento volitivo por parte
dos acionistas de forma a caracterizar uma alienação. Interessante reprisar os
argumentos desta natureza, sintetizados nas conclusões do seu recurso, verbis:
(i) a incorporação das ações da HFF foi deliberada e aprovada por
sua assembléia geral em vista dos interesses da sociedade e não de seus
acionistas;
(ii) não
houve,
no
referido
processo
de
aprovação,
manifestação de vontade expressa por parte dos acionistas, incluindo-se a
Recorrente, no sentido da transmissão da propriedade das ações HFF à
BRF
no contexto de tal operação. Os acionistas que participaram de tal
processo enquanto integrantes da Assembléia Geral e votaram acerca da
aprovação da operação, o fizeram no exercício de sua função social e não
em vista de seus interesses individuais;
(iii)
trata-se a incorporação de ações de hipótese de sub-
rogação real legal por meio da qual se operou a substituição das ações
HFF de titularidade da Recorrente por ações da BRF, mantendo-se a
mesma proporção e valor do investimento anteriormente detido;
(iv) na incorporação de ações, a participação na
sociedade incorporadora é um reflexo daquela mesma participação
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

anteriormente detida na sociedade que foi objeto da conversão em
subsidiária integral;
(v) com efeito, não houve, em momento algum, a intenção por
parte da Recorrente em transferir o investimento detido na Sadia (por
meio da HFF) à BRF. Eventual alienação deste investimento pela
Recorrente iria de encontro com o propósito primordial de sua
constituição: a preservação do investimento na Sadia no âmbito familiar;
(vi)
buscou-se, por meio do uso desse instrumento
societário (i.e. incorporação de ações) a unificação/associação de dois
negócios que antes eram
performados/executados
separadamente.
Conforme destacado no Fato Relevante e no Protocolo e Justificação da
Incorporação das Ações de Emissão da HFF Participações S.A. pela
Perdigão,
o
objetivo
de
ambas as companhias em se associarem consistiu em passar a atuar
conjuntamente no mercado, ganhando força operacional, administrativa e
negocial em escala nacional e internacional;
(vii) em sessão de julgamento de 20.2.2013, a 2a Câmara da 2a
Turma Ordinária deste E. CARF, nos autos do Processo Administrativo n°
10680.726772/2011-88, proferiu acórdão favorável ao contribuinte em
processo administrativo que trata da não incidência de Imposto de Renda
sobre o ganho de capital, na incorporação de ações, sob o entendimento
de
que,
de
fato,
a
operação
de
incorporação de ações não consiste em evento de alienação apto a ensejar
a apuração e ganho de capital sujeito à incidência do imposto de renda;
(viii)
diante da ausência da manifestação de vontade da
Recorrente em transferir a propriedade de suas ações HFF à BRF no
contexto
de
tal
operação,
não
pode ser esta tratada como evento de alienação apto a ensejar a apuração
de ganho de capital sujeito à regular incidência do IRPJ e da CSLL;
[...]
A Procuradoria da Fazenda Nacional refuta as alegações acima em
suas contrarrazões, aduzindo, verbis:
[...]
b) Expropriação
Prosseguindo, cabe examinar a afirmação de que, na incorporação de
ações, a saída das ações do patrimônio dos acionistas da sociedade que se
tornará subsidiária integral se dá mediante expropriação porque não há
elemento volitivo por parte dos acionistas. Neste ponto, primeiramente, cabe
sublinhar que a sub-rogação real não é categoria jurídica alternativa à
alienação. Com efeito, enquanto a alienação diz respeito à transmissão de
domínio, a sub-rogação real designa um instituto jurídico em que o regime
jurídico de um determinado bem (substituído), se aplica a um outro bem
(substituto). A sub-rogação real pressupõe temporal e logicamente a saída do
bem do patrimônio cuja recomposição constitui seu objetivo e não desnatura
ou modifica a alienação que deu ensejo à substituição.
Esclarecido esse ponto, verifica-se que Eizirik busca explicar a saída
das ações do patrimônio dos acionistas a partir da ocorrência de ato de
expropriação. Todavia, a alegação de que não ocorre manifestação de
vontade carece de fundamento. Como bem coloca Pontes de Miranda, não se
pode confundir na análise do negócio jurídico a existência de manifestação
de vontade e declaração de vontade:
[...]
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

A “manifestação de vontade” não necessariamente demanda uma
declaração direta, como a assinatura de um contrato. No caso da incorporação
de ações, os acionistas da companhia incorporada manifestam sim sua
vontade, do que se passa a tratar. Cumpre notar, que, no processo de
efetivação da incorporação de ações, há manifestações de vontade a partir de
dois polos e em momento distintos, que merecem exame separado.
Primeiramente, os acionistas deliberam, em sede de Assembleia Geral,
pela efetivação da incorporação de ações, conforme preceitua o artigo 252, §
2o, da Lei das S/A. E, nesse ponto, cabe rememorar que a pessoa jurídica
nada mais é do que um instrumento de consecução da vontade individual
coletivizada de seus sócios com um fim comum. [...]
A deliberação em Assembleia Geral tem o condão de firmar poderes
de representação à sociedade em favor de seus acionistas, conforme artigo
115 e seguintes do Código Civil. A representação, por sua vez, importa em
ato de vontade do representado (acionista) em prol do representante
(sociedade), permitindo a este firmar atos ou negócios jurídicos no interesse
daquele. Dessa forma, há manifestação da vontade dos acionistas que
decidem positivamente pela realização da operação em dois sentidos: os
sócios na Assembleia Geral aprovam a incorporação de ações,
determinando-a, e, ao mesmo tempo, conferem poderes de representação
à sociedade empresária. Percebam, Srs. Conselheiros, que somente após
receber tais poderes, a sociedade empresária, nos limites da
representação conferida, adotará as providências necessárias para
consecução da operação, o que inclui alienar as ações e as incorporar ao
capital de outra sociedade, manifestando, nessas ocasiões, vontade.
Ademais, a manifestação de vontade pelo representante nos limites de
seus poderes produz efeitos em relação ao representado nos termos do artigo
116 do Código Civil. Vale dizer, os efeitos das manifestações das sociedades,
sejam civis, societários ou tributários, se darão em face do representado
(acionista), não do representante (sociedade). Assim, a manifestação da
pessoa jurídica no que diz respeito à incorporação de ações nada mais é do
que uma representação da vontade das pessoas de seus sócios. Não há de se
falar, pois, em ausência de vontade na operação de incorporação de ações.
Inclusive, Luigi Cariota Ferrara entende que é juridicamente
justificável que, embora o negócio de alienação seja celebrado por
representante do titular do bem, a transferência deste se dá diretamente do
representado – no presente caso, o acionista – ao terceiro adquirente. O
autor explica que é uma conclusão necessária e decorrente do próprio
instituto da representação, dado que o objeto deste instituto é permitir a
transferência de bens e direitos entre as partes intermediada por
terceiro, sem que este tenha que ser parte no negócio de alienação.19
Com efeito, representação é a relação jurídica pela qual certa pessoa se obriga
diretamente perante terceiro, por meio de ato praticado em seu nome ou por
sua conta por um representante. É a própria razão de existir do instituto, o fim
a que se destina, permitir que a declaração de vontade de um (representante)
obrigue outrem (representado).
Ao pretender negar a existência da manifestação de vontade dos
sócios quando atuam por meio da sociedade que os representa, a doutrina
nesse sentido está a negar a própria eficácia da representação, em manifesta
afronta ao art. 116 do Código Civil. Com efeito, não se nega a existência de
uma operação de compra e venda, nem, tampouco, de seus efeitos fiscais, sob
o argumento de que, porque ela foi realizada por intermédio de
representantes, careceu de manifestação de vontade do(s) envolvido(s). Do
mesmo modo, não se pode negar a existência da alienação na incorporação de
ações porque os atos que compõem os negócios jurídicos foram realizados
por meio de representante.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Note-se, por fim, que o fato de a representação ser legal, e não
contratual, não afasta o efeito vinculante entre a manifestação do
representante e o patrimônio do representado e, pois, os efeitos tributários
decorrentes dessa alteração. Isso porque o art. 116 do Código Civil não faz
distinção entre as duas modalidade, de modo que o direito positivo
brasileiro não respalda a tentativa de distinguir os efeitos da
representação convencional e legal. O que distingue a representação legal
da contratual, é o fato de que, na segunda, os limites dos poderes conferidos
aos representantes são livremente estabelecidos pelas partes contratantes,
enquanto na representação legal, esses limites estão estabelecidos na norma
que institui a representação, consoante prevê o art. 120 do Código Civil20.
Por essa razão, tem-se que ambas conferem poderes ao representante para
constituir direitos e obrigações em face do representado
Destarte, dado que o art. 252 da Lei n. 6.404, 1976 traz hipótese de
representação ex lege e que a manifestação do representante tem força para
produzir efeitos em relação ao representado – nos termos do art. 116 do
Código Civil –, dúvida não resta de que há participação dos acionistas, por
meio da sociedade, sua representante, nos atos que importam efetivação da
incorporação de ações. Consequentemente, fica afastada a pretensão de
classificar a saída dos bens/ações do patrimônio dos acionistas como ato
expropriatório.
No entanto, as manifestações de vontade dos acionistas não se
esgotam com a decisão positiva pela efetivação do procedimento de
incorporação de ações e os atos subsequentes tendentes a sua consecução
empreendidos por sua representante. Cabe examinar, ainda, outra
manifestação de vontade envolvida na operação de incorporação de ações.
Além de se manifestar positivamente para que a empresa tome parte
na operação de incorporação de ações – o que faz por intermédio da
Assembleia Geral – o acionista da empresa a ser incorporada ainda precisa
manifestar vontade, mais uma vez, a fim de efetivamente tomar parte na
operação de incorporação de ações, e dessa feita, deve manifestar-se em
nome próprio. O art. 252, § 2o, da Lei das S/A confere direito de retirada ao
acionista da companhia incorporada que discorde da incorporação de ações
como mecanismo de proteção da vontade do acionista minoritário. A previsão
legal acerca do exercício do direito de retirada significa que somente
participa do processo de incorporação de ações e dele se beneficia o acionista
que integra a operação por vontade própria e autônoma.
Assim, é equivocada a afirmação de que “a constituição de subsidiária
integral prevista no art. 252 da Lei das S.A. representa negócio jurídico, por
meio do qual, independentemente de sua vontade, as ações de
propriedade dos acionistas minoritários são trocadas por novas ações a
serem emitidas pela companhia incorporada,” Com efeito, um acionista
minoritário pode não ser capaz de impedir a operação de incorporação de
ações, mas ele pode recusar-se a participar da operação, renunciando a
eventuais benefícios, por meio do exercício do direito de retirada.
Da mesma forma, ao contrário do que defende a contribuinte, a
suposta passividade dos acionistas no processo de incorporação de ações não
pode ser interpretada como ausência de manifestação de vontade, mas
constitui, isso sim, silêncio eloquente, que caracteriza anuência na forma do
art. 111 do Código Civil: O silêncio importa anuência, quando as
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de
vontade expressa. Assim, pode-se afirmar que não existe transferência de
ações contrária à vontade dos sócios nas operações de incorporação de
ações e, por consequente, não há como admitir a solução dada por
Eizirik, que considera a incorporação de ações “expropriação”.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

Não bastasse a clareza da existência de manifestação de vontade
inerente à operação de incorporação de ações, na reorganização societária em
apreço, ela é ainda mais pronunciada. Conforme narrado acima, previamente
à incorporação das ações da HFF PARTICIPAÇÕES pela BRF FOODS, a
contribuinte promoveu voluntariamente e, em nome próprio, a
subscrição do capital social da HFF PARTICIPAÇÕES, para cuja
integralização utilizou as ações da SADIA S.A. Nesse ato preparatório da
operação de incorporação de ações, houve manifestação de vontade
inequívoca por parte do acionista, o que reforça a ocorrência de
voluntariedade na reorganização societária que resultou na alienação das
ações da SADIA S.A., gerando ganho de capital regularmente tributado pela
fiscalização.
Ante o exposto, fica superada a alegação de que na incorporação de
ações há expropriação porque ausente manifestação de vontade dos
acionistas, dado que a vontade dos acionistas é diversas vezes manifestada:
(i) quando deliberam pela ocorrência da operação de incorporação de ações e
(ii) quando atuam por meio de seu representante legal e (iii) quando decidem
participar da operação, permanecendo na empresa.
[...]
Como se extrai do voto anteriormente transcrito que analisa à saciedade as alegações
trazidas pelas partes nesta operação, restou clara a caracterização do acréscimo
patrimonial caracterizado pelo ganho de capital ocorrido com a substituição das ações
da empresa incorporada (HFF Participações) pelas ações da incorporadora (BRF Foods)
e que não subsistem as alegações relativas à ausência de ato volitivo da contribuinte
para a consecução do negócio e, tampouco, resta configurada a hipótese de tratamento
do negócio como mera permuta sem torna, que afastaria o ganho de capital.
Desta feita, resta caracterizada a disponibilidade econômica da renda no caso concreto.
Observa-se que a substituição das ações, tendo sido esta avaliadas por valor superior ao
registrado no ativo da empresa detentora, caracteriza, inarredavelmente, um acréscimo
imediato e mensurável em seu patrimônio, restando, assim, configurado o ganho de
capital tributável.
Na linha do quanto foi aqui analisado, têm-se outros julgados desta 1a Turma da CSRF
que retratam o mesmo entendimento, conforme se colhe das suas ementas, verbis:
Acórdão no 9101-002.735, de 04/04/2017
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
No bojo da incorporação de ações ocorre alienação da totalidade de ações ou
quotas da pessoa jurídica incorporada na subscrição do aumento de capital da
pessoa jurídica incorporadora, não havendo que se falar em ausência de
manifestação de vontade. Não é caso de sub-rogação real e nem de permuta. A
diferença positiva entre a participação que passa a ser detida na incorporadora e a
participação antes detida na incorporada constitui ganho de capital tributável.
(Relatora Cons. Adriana Gomes Rego) 19
Acórdão no 9101-003.536, de 06/04/2018
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações

19 Participaram do julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto. Negado provimento ao recurso da contribuinte, por maioria, vencidos os
conselheiros Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.
(Redator designado Cons. Flávio Franco Correa) 20
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos especiais da
contribuinte e da responsável.
[...]
Pelos fundamentos acima externados, resta claro que a incorporação de ações, nos
termos do art. 252 da Lei das S/A tem a natureza jurídica de alienação, mediante a qual o
detentor das ações ou quotas entrega como forma de subscrição de bens e recebe ações ou quotas
da sociedade que teve o seu capital aumentado e que passa a ser a única acionista da sociedade
convertida em subsidiária integral.
Nesta operação, por determinação legal, é obrigatória a avaliação do valor das
ações incorporadas e da incorporadora e esta será determinante para o recebimento do montante
equivalente em ações da companhia incorporadora em substituição.
Uma vez que há precificação das ações, ocorrendo ganho de capital na operação
deve incidir a tributação.
Afasta-se, assim, as alegações de ocorrência de mera permuta de bens ou sub-
rogação real, pois esta pressupõe a equivalência de valores entre os bens substituídos, e a
necessária preservação da relação jurídica ou regime jurídico do bem substituído (ações ou
quotas), o que não ocorre neste caso.
Tampouco se sustenta a alegação de que ocorreria uma espécie de expropriação
das ações do acionista, pois não haveria uma manifestação de vontade direta do acionista.
Como bem assentado no voto transcrito, no processo de efetivação da
incorporação de ações, há manifestações de vontade a partir de dois polos e em momento
distintos: primeiro, mediante a deliberação dos acionistas em assembleia geral a favor da
incorporação das ações e, depois, determinando-a e conferindo poderes de representação à
sociedade para efetivá-la em face da incorporadora.
Nem mesmo aos minoritário é dado falar em ausência de manifestação de
vontade, pois, como visto, a lei lhe faculta o exercício do direito de retirada, renunciando aos
efeitos da incorporação, inclusive seus benefícios.
O entendimento acima restou sintetizado na ementa do Acórdão no 9101-006.007,
verbis:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela

20 Participaram do julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Negado provimento ao recurso da contribuinte, por maioria de votos,vencidos os
conselheiros Luís Flávio Neto (relator), Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720086/2016-08

empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se
como alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1470
DF CARF MF
Original